Tribunal: TJMT
Processo: 1010278-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010278-94.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), ANTONIO BEZERRA DA SILVA - CPF: 038.722.878-00 (RECLAMANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECLAMADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – TEMA 1.061 DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O TEMA - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Tema 1.061 do STJ: "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).
"

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO (12375)1010278-94.2022.8.11.0000

RECLAMANTE: ANTONIO BEZERRA DA SILVA

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:
BANCO C6 S.A.

Proc. referência:
Recurso Inominado na

Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e tutela de urgência em decorrência de Empréstimos Vinculados ao Benefício Previdenciário - Processo n. 1003993- 93.2021.8.11.0041.

RELATÓRIO

Reclamação
apresentada por
Antônio Bezerra da Silva
contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora Reclamante e, por consequência, manteve a sentença de improcedência dos pedidos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n. 1003993- 93.2021.8.11.0041), ajuizada em desfavor de Banco C6 S.A.

O Reclamante sustenta que o acórdão impugnado está em divergência com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.846.649- MA (Tema 1.061), em que ficou determinado que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade.

Defende o cabimento da Reclamação ao argumento de que foi desrespeitada a autoridade do STJ, por meio do Tema 1.061, e para que seja garantida a eficácia de suas decisões.

Assim, requer a suspensão da tramitação da ação até o julgamento da presente Reclamação e, no mérito, que seja julgada procedente para cassar os efeitos do acórdão impugnado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 130097155).

Prestadas as informações requisitadas ao Relator do Recurso Inominado (Id. 131035687).

Certificado o decurso de prazo para o Terceiro Interessado apresentar resposta (Id. 137551686)

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por entender pela falta de interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 138324670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Seção de Direito Público:

O cerne desta Reclamação está em saber se é caso de reconhecer a dissonância do acórdão reclamado e a tese paradigma firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.061 -

REsp 1.846.649/MA)
,

pela qual o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).
"
(2a Seção, julgado em 24.11.21).

Na origem, a lide advém de supostas cobranças indevidas referentes a um empréstimo consignado que o reclamante argumenta jamais ter contratado, cuja “Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 010016145971 – Operação de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento” juntada pelo banco nos autos de origem, reputa ser objeto de fraude.

O acórdão impugnado, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado n. 1003993- 93.2021.8.11.0041 e manteve a sentença de improcedência dos pedidos da ação, por entender que restou “
Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação do contrato devidamente assinado pelo recorrente, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada
”.

Sucede que o exame de eventual dissonância entre os julgados da Turma Recursal e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nas reclamações fundadas no art. 988, IV, do CPC e no art. 1o da Resolução n. 03/2016/STJ, deve se ater àquela
potencialmente existente
entre o acórdão reclamado e a jurisprudência consolidada da referida Corte Superior a respeito da matéria de direito em discussão, máxime considerado que este Tribunal não constitui instância recursal de decisões de Turmas Recursais.

Na espécie, em que pesem os argumentos, tem-se que nestes autos o Reclamante não demonstrou a efetiva impugnação da assinatura no contrato, defende tão somente que cabia a instituição financeira comprovar a sua autenticidade.

Em suas informações, o douto Relator do acórdão impugnado assim registrou:

“[...] que a decisão proferida nos autos de no 1003993-93.2021.8.11.0041 que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, está em total consonância com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. As demais teses defendidas pelo reclamante nesta reclamação, já foram objeto de análise quando da interposição do recurso inominado
(
id de no 122334492 - PJE)
”. (Id. 131035687)

Dessa forma,

não se verifica a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não passando a presente Reclamação de mero sucedâneo recursal, em razão do seu inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Recursal.

Sobre o tema, esta Egrégia Seção de Direito Público decidiu:

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNXCIA DE DÉBITO – DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA PELA AUTORA – TEMA 1.061, do STJ -

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O TEMA - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).")." (2a Seção, j. 24.11.21)

Não se verificando a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do c. Superior Tribunal, a reclamação deve ser julgada improcedente. (N.U 1006233-47.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Posto isso,
julga-se improcedente a presente Reclamação.

Deixa-se de condenar em honorários advocatícios por não ter apresentada contestação.

Sem custas por ser a parte reclamante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022